Tribunal: TJMT
Processo: 1017593-37.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017593-37.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Ausência de Fundamentação, Prisão Preventiva, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), Em segredo de justiça - CPF: 027.163.381-67 (VÍTIMA), JOSE VESPASIANO PECHE - CPF: 000.846.871-00 (ADVOGADO), JOSE VESPASIANO PECHE - CPF: 000.846.871-00 (IMPETRANTE), IRES PEREIRA DA SILVA - CPF: 955.719.141-49 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM
HABEAS CORPUS
. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente em razão de suposto descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, nos termos do art. 24-A da Lei no 11.340/2006, consistente em aproximações indevidas da residência da ofendida, perseguição, vigilância e ameaças, mesmo após imposição anterior de monitoração eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva
encontra-se
fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar a presença dos requisitos dos
arts
. 312 e 313 do CPP; (
ii
) estabelecer se a alegação de ausência de ciência das medidas protetivas afasta, de plano, a legalidade da custódia cautelar; e (
iii
) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva constitui medida cautelar excepcional e exige demonstração concreta da materialidade delitiva, dos indícios suficientes de autoria e
do periculum
libertatis
, nos termos dos
arts
. 312 e 313 do CPP.

4. Os elementos informativos constantes dos autos evidenciam reiterado descumprimento das medidas protetivas de urgência, mesmo após regular intimação do paciente e imposição anterior de monitoração eletrônica.

5. A persistência das condutas imputadas, consistentes em aproximações indevidas, perseguição, vigilância e ameaças à vítima, demonstra risco concreto à integridade física e psicológica da ofendida, legitimando a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

6. A imposição prévia de medidas cautelares diversas da prisão mostrou-se insuficiente para conter a reiteração das condutas, o que afasta a adequação das medidas previstas no art. 319 do CPP.

7. A alegação de ausência de ciência das medidas protetivas não afasta, de plano, a legalidade da prisão preventiva, diante da existência de certidão de intimação juntada aos autos originários, cuja desconstituição demanda exame aprofundado do acervo probatório.

8. A tese defensiva relativa à incompatibilidade entre os horários das condutas imputadas e a jornada laboral do paciente demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação da prisão preventiva em hipóteses de descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência, diante do risco concreto à segurança da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
: “1. O reiterado descumprimento de medidas protetivas de urgência, aliado à reiteração de ameaças e perseguições à vítima, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. 2. A ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão autoriza a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública e proteção da vítima. 3.
Questões que demandam dilação probatória não podem ser examinadas nesta ação constitucional.
4. A existência de certidão de intimação das medidas protetivas impede o reconhecimento imediato da alegada ausência de ciência do investigado em sede de
habeas corpus
.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 311 a 316, 312, 313, 314, 319 e 647 e seguintes; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC no 789658/MG, Sexta Turma, j. 28.02.2023,
DJe
03.03.2023; STJ,
AgRg
no RHC no 199279/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024,
DJe
23.10.2024; STJ,
AgRg
no HC no 965207/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 12.03.2025, DJEN 18.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
I. P. D. S.
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos no 1005401-43.2026.8.11.0042, decretou e manteve a prisão preventiva do paciente em razão de alegado descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), deferidas em favor da vítima C. M. D. S., nos autos no 1002202-13.2026.8.11.0042, consistente em novas aproximações indevidas da residência da ofendida, perseguição, vigilância e ameaças. Consta, ainda, que anteriormente, nos autos no 1004652-26.2026.8.11.0042, instaurados em razão de outro e anterior episódio de suposto descumprimento das mesmas medidas protetivas, já havia sido imposta ao paciente a medida cautelar de monitoração eletrônica, pelo período de 90 dias,
reputada insuficiente para conter a reiteração das condutas posteriormente apuradas no presente feito.

Sustenta, em síntese, que a prisão preventiva configura constrangimento ilegal, pois o paciente somente teria sido cientificado das medidas protetivas em 19 de março de 2026, quando cumprido o mandado prisional, não sendo possível imputar-lhe descumprimento doloso anterior; acrescenta que folhas de ponto laboral demonstrariam estar em serviço nos horários indicados como supostas aproximações indevidas, afastando a narrativa acusatória. Ao final, requer, em sede liminar, a revogação ou o relaxamento da prisão preventiva e, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória sem fiança; no mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A liminar foi

indeferida nos autos desta ação constitucional.

A autoridade apontada como coatora apresentou informações, esclarecendo que o paciente foi preso preventivamente nos autos no 1005401-43.2026.8.11.0042 em razão do reiterado descumprimento das medidas protetivas deferidas nos autos no 1002202-13.2026.8.11.0042, das quais foi regularmente intimado. Destacou que, mesmo após a imposição de monitoramento eletrônico nos autos no 1004652-26.2026.8.11.0042, o paciente voltou a aproximar-se da vítima, persegui-la e ameaçá-la, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão e a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da ofendida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. Jorge
d
a Costa Lana
, manifestou-se pelo não conhecimento de parte da ordem requerida e, na parte conhecida, pela sua denegação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

A prisão preventiva é medida cautelar pessoal excepcional, de acentuada restrição à liberdade, destinada a garantir a regularidade e a efetividade do processo penal dentro dos estritos limites legais. Prevista nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal, deve observar os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e excepcionalidade. Conforme os artigos 311 e 312 do Diploma Processual Penal, só pode ser decretada quando houver prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e fundamento idôneo — como a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal — respeitadas as condições restritivas do artigo 313 e a vedação do artigo 314 à fundamentação baseada unicamente na gravidade abstrata do delito.

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
, a prisão preventiva constitui medida cautelar voltada à contenção do
periculum
libertatis
, vinculada à preservação da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal, sendo vedada sua decretação com base apenas na gravidade abstrata do delito, exigindo-se demonstração concreta de risco e afastando-se qualquer caráter de antecipação da pena (NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de Direito Processual Penal
. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023).

Na mesma linha, Luiz Régis Prado destaca que a prisão preventiva deve ser compatibilizada com os direitos e garantias fundamentais, assumindo natureza excepcional e sendo admissível somente em hipóteses de efetiva e comprovada necessidade (
PRADO, Luiz Régis.
Curso de Direito Penal Brasileiro: parte geral e parte especial
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021
).

A decisão que indeferiu a liminar verificou a presença do
fumus
comissi
delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria extraídos dos elementos informativos constantes dos autos, os quais apontam reiterado descumprimento das medidas protetivas impostas ao paciente nos autos no 1002202-13.2026.8.11.0042, das quais foi intimado em 1o de fevereiro de 2026 (ID. 221698022).

Acrescent
ou
, ainda, que,
em razão de notícia anterior de descumprimento, foi-lhe imposta, em 11 de março de 2026, nos autos no 1004652-26.2026.8.11.0042, a medida cautelar de monitoramento eletrônico, mediante colocação de tornozeleira eletrônica pelo prazo de 90 (noventa) dias, além da disponibilização de botão de alerta à vítima (ID. 226211379).

Destacou-se, também, que sobreveio novo e distinto episódio de alegado descumprimento, consistente em aproximações indevidas da residência da ofendida, perseguição, vigilância e ameaças, o que ensejou a decretação da prisão preventiva em 18 de
março de 2026, nos autos no 1005401-43.2026.8.11.0042 (ID. 227152179), posteriormente mantida pelas decisões de
IDs
. 227318069 e 230013341.

Na oportunidade, registrou-se que o conjunto informativo constante dos autos revelava, em tese, que o paciente, mesmo regularmente cientificado das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, voltou a aproximar-se da residência da ofendida, passando a vigiá-la e persegui-la, além de proferir ameaças de morte, inclusive afirmando, segundo relatos constantes dos autos, “
que se fosse para ser preso ou usar
to
r
nozeleira
eletrônica, que então fosse preso por ter matado a vítima
” (ID. 227318069 dos autos no 1005401-43.2026.8.11.0042), circunstâncias que evidenciavam a plausibilidade concreta da imputação referente ao reiterado descumprimento das medidas protetivas de urgência.

Assentou-se, ainda, a presença do
periculum
libertatis
, sob o fundamento da garantia da ordem pública, diante da persistência das condutas imputadas, da ineficácia das medidas cautelares anteriormente impostas e do risco concreto à integridade física e psicológica da vítima, mostrando-se necessária, no caso concreto, a segregação cautelar no processo de origem no 1005401-43.2026.8.11.0042, fundamento expressamente consignado pela autoridade apontada como coatora.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

(...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva a necessidade de resguardar a integridade da vítima de violência doméstica quando o acusado descumpriu
medidas protetivas anteriormente impostas. (...) (STJ -
AgRg
no HC: 789658 MG 2022/0387992-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/03/2023);

(...) 4. O descumprimento de medidas protetivas em casos de violência doméstica configura risco à segurança da vítima, sendo suficiente para justificar a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, III, do CPP, com base na Lei Maria da Penha. (...) (STJ -
AgRg
no RHC: 199279 GO 2024/0208786-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/10/2024);

(...) 2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade para garantir a ordem pública, diante da gravidade da conduta delituosa, pois o acusado, mesmo ciente das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, continuou a descumpri-las, perseguindo e ameaçando (...) (STJ -
AgRg
no HC: 965207 RS 2024/0457579-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 12/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/03/2025).

Com base na análise perfunctória dos elementos colacionados à impetração, verifica-se que a prisão preventiva foi fundamentada em dados extraídos dos autos, notadamente no reiterado descumprimento das medidas protetivas, na reiteração delitiva, na ineficácia das providências menos gravosas anteriormente impostas e no risco concreto à vítima, o que denota a presença do
periculum
libertatis
.

Desse modo, não se extrai, neste remédio constitucional, a ausência dos pressupostos e requisitos legais da prisão preventiva.

A alegação defensiva de ausência de ciência das medidas protetivas não se revela, neste momento processual, apta a infirmar, de plano, a validade da custódia, diante da existência de certidão de intimação juntada aos autos no 1002202-13.2026.8.11.0042 (ID. 221698022), cuja desconstituição demanda exame aprofundado do acervo probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Do mesmo modo, a tese relativa às folhas de ponto laboral e à alegada incompatibilidade de horários envolve necessária incursão probatória, incompatível com a cognição sumária própria desta ação constitucional, devendo ser submetida ao contraditório regular perante o Juízo natural da causa, razão pela qual
NÃO CONHEÇO
da insurgência nesse ponto.

Do pleito
de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão

A
fim de compatibilizar, de um lado, a tutela da liberdade individual do paciente — cuja restrição configura medida de
ultima
ratio
, ou seja, instrumento de intervenção penal de caráter subsidiário e excepcional, somente admissível quando estritamente necessário à salvaguarda de bens jurídicos relevantes — e, de outro, a preservação da ordem pública e a garantia da regularidade da instrução processual,
revela-se inadequada a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art
igo
319 do Código de Processo Penal.

Pelos fundamentos delineados, não se acolhe a tese defensiva, pois, nesta ação constitucional, não se mostra viável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, revelando-se a manutenção da segregação cautelar como medida que se impõe, por se encontrar em conformidade com o ordenamento jurídico.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE do
habeas corpus
impetrado em favor de
I
.
P
.
D
.
S
.
e, no mérito, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
, porquanto a decisão constritiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, reveladores da presença dos requisitos legais autorizadores da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026